Tribunal: STF
Processo: RE 519394
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração e agravo regimental em recurso
   extraordinário. 2. Interposição simultânea de dois recursos
   contra a mesma decisão. Impossibilidade. Princípio da
   Unirrecorribilidade. Precedente. 3. Benefício previdenciário. Lei
   no 9.032, de 1995. Aplicação a benefícios concedidos antes da sua
   edição. Impossibilidade. Legislação aplicada à época da
   aquisição do direito ao benefício. Precedente. 4. Embargos de
   declaração que não se conhece e Agravo regimental a que se nega
   provimento.